Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o apelo aviado pelo Distrito Federal dispõe sobre a possibilidade de, no ambiente do inventário formulado sob o procedimento do arrolamento sumário, haver a homologação da partilha e expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação, independentemente da comprovação da regularidade fiscal dos bens integrantes do espólio e de suas rendas e do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis – ITCD. Assim pontuados os contornos do recurso, apreende-se que a matéria fora submetida a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, nos autos dos REsps 1.896.526/DF e 1.895.486/DF (Tema n. 1.074/STJ), quando fora firmada tese no sentido da desnecessidade de prévio recolhimento do imposto de transmissão como condição para homologação da partilha e expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação, impacta, mantida a exigência de comprovação da regularidade fiscal dos bens integrantes do espólio e suas rendas. O firmado impacta diretamente no objeto do apelo em tela. Considerando, pois, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp 1.896.526/DF – Tema 1.074 -, com a fixação da tese de que “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”, visando prestigiar a efetividade e celeridade processuais e em compasso com o princípio da cooperação, diga o Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, antes de qualquer outro impulso, se a única pendência, no caso concreto, cingia-se ao imposto de transmissão, ou se subsistem outras incidências tributárias em aberto, pontuando, conforme o caso, seu interesse no reexame do apelo que formulara. I. Brasília-DF, 17 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator